Tribunal: TJSP
Processo: 2260127-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado. Pedido de revogação da prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Crime praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com envolvimento de adolescente. Necessidade da prisão preventiva para garantia da lei penal e conveniência da instrução criminal. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado. Pedido de revogação da prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Crime praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com envolvimento de adolescente. Necessidade da prisão preventiva para garantia da lei penal e conveniência da instrução criminal. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva. Pandemia do Covid-19. Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça. Paciente que não comprovou pertencer a nenhum grupo de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260127-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é impetrante THIAGO
DE OLIVEIRA MARCHI e Paciente LINCOLN ALBERT DA SILVA ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260127-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2260127-85.2020.8.26.0000
Comarca: MAUÁ
Impetrante: THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI
Paciente: LINCOLN ALBERT DA SILVA ARAÚJO
Voto: 19472
HABEAS CORPUS. Roubo majorado. Pedido de revogação
da prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Crime
praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo e com
envolvimento de adolescente. Necessidade da prisão
preventiva para garantia da lei penal e conveniência da
instrução criminal. Circunstâncias que até o momento
impõem a manutenção da decisão que decretou a prisão
preventiva. Pandemia do Covid-19. Recomendação n. 62, do
Conselho Nacional de Justiça. Paciente que não comprovou
pertencer a nenhum grupo de risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Dr. Thiago de Oliveira Marchis, advogado, em favor de LINCOLN
ALBERT DA SILVA ARAÚJO, sob a alegação de ilegal
constrangimento por parte do D. Juízo de Direito da 03a CJ da Vara
Plantão de Santo André, que converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva do paciente em razão da prática do delito
previsto artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código
Penal.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de
que estão ausentes os seus pressupostos e fundamentos
autorizadores, bem como em razão da pandemia de Covid-19 (fls.
01/14).
A liminar foi indeferida (fls. 17/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260127-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O MM. Juiz de Direito de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Mauá prestou informações (fls. 25).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra dos Drs. Antonio Calil Filho e Arthur Medeiros Neto, opinou
pela denegação da ordem (fls. 28/32).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente está sendo investigado porque,
em tese, no dia 25 de outubro de 2020, por volta das 23h30, na
Avenida Nova Marginal, n. 10, bairro Jardim Canadá, na cidade de
Mauá, agindo de comum acordo e com unidade de desígnios com o
adolescente Rian Gabriel Carvalho dos Santos, subtraiu, em
proveito próprio, mediante grave ameaça com emprego de arma de
fogo, o veículo Ford Ka, placas FZK-4603/São Paulo-SP,
ano/modelo 2017/2018, de propriedade da vítima Paloma Augusta
do Nascimento Vieira.
Agiu acertadamente o i. magistrado a quo.
Não há que se cogitar sobre a revogação da
prisão preventiva do paciente, porquanto presentes os seus
fundamentos autorizadores.
Por
ocasião
da
decretação
da
prisão
preventiva do paciente, o d. juízo a quo considerou a presença de
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.
Além disso, ponderou a necessidade de se resguardar a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260127-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pública, notadamente em razão da gravidade concreta do crime em
tese praticado pelo acusado, em concurso de agentes, com
adolescente, mediante o emprego de arma de fogo (fls. 48/51).
Com
efeito,
está
sendo
imputada
ao
paciente a prática de crime de significativa gravidade, cometido em
concurso de agentes, mediante grave ameaça com o emprego de
arma de fogo e com envolvimento de adolescente.
Ademais, vale registrar que a alegada
fragilidade dos elementos de informação angariados durante o
inquérito policial, notadamente quanto a eventual divergência entre
a versão fornecida pelos policiais militares e as imagens das
câmeras de segurança do local que captaram parte da perseguição
policial, consiste em questão de mérito, que deverá ser analisada
pelo d. juízo a quo no momento oportuno, ao final da instrução
criminal. De qualquer forma, observo que a vítima efetuou o
reconhecimento pessoal do paciente como um dos autores do
roubo, o que revela indícios concretos de seu envolvimento no
crime (fls. 11 autos originais).
Estão
presentes,
assim,
os
requisitos
necessários para a decretação da prisão preventiva, por se tratar
de crime praticado mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, demonstrando
a gravidade concreta da conduta e, ao menos em tese, a potencial
periculosidade social do paciente.
Ressalto
que,
a
despeito
da
técnica
primariedade do paciente, conforme entendimento pacificado no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260127-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
favoráveis não têm o condão de garantir a concessão de liberdade
provisória:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE
AUDIÊNCIA
DE
CUSTÓDIA.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS
OPERANDI.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONVENIÊNCIA
DA
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo
de recurso próprio, a impetração não deve ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio
Superior
Tribunal
de
Justiça
-
STJ.
Contudo,
considerando as alegações expostas na inicial,
razoável a análise do feito para verificar a existência
de eventual flagrante constrangimento ilegal que
justifique a concessão da ordem de ofício.
2. A ausência de realização de audiência de custódia
não enseja o relaxamento da segregação cautelar,
haja vista que a prisão em flagrante do acusado foi
convolada em prisão preventiva por autoridade
judiciária, o que esvazia a necessidade da realização
de audiência de custódia, ficando superada a
questão. Precedentes.
3. Considerando a natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da
sua
imposição
quando
evidenciado,
de
forma
fundamentada e com base em dados concretos, o
preenchimento
dos
pressupostos
e
requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal -
CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada
apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos do previsto no
art. 319 do CPP. Na hipótese, as instâncias
ordinárias, soberanas na análise dos fatos,
entenderam que restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente e a
gravidade do delito, evidenciada pela forma
como o crime foi praticado, em concurso de
agentes, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, apontando-se uma
arma na cabeça da vítima para que entregasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260127-85.2020.8.26.0000 -Voto no
6
o
veículo,
recomendando
a
sua
custódia
cautelar para garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
5. A presença de condições pessoais favoráveis
do agente, como primariedade, domicílio certo
e emprego lícito, não representa óbice, por si
só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela.
Habeas corpus não conhecido1.
Portanto, está suficientemente demonstrada
a ofensa à ordem pública e a necessidade da manutenção da prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente, notadamente em
razão da gravidade concreta da conduta delituosa.
No tocante a questão da pandemia de
Covid-19, destaca-se que o artigo 8o, § 1o, inciso I, alínea “b”, da
Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça2, recomenda
que seja concedida liberdade provisória em favor dos indivíduos
que integrem o grupo de risco. Contudo, não restou comprovado
nos autos que o paciente pertença a tal grupo, de modo que não
evidenciada a necessidade premente de sua soltura.
1 HC 390.286/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em 02/05/2017, DJe 12/05/2017.
2 Art. 8o Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e
exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir
os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma
prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o , do Código de Processo Penal, para a
não realização de audiências de custódia.
§ 1o Nos casos previstos no caput, recomenda-se que:
I o controle da prisão seja realizado por meio da análise do auto de prisão em
flagrante, proferindo-se decisão para:
b) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como
fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de
propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo
de risco; ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260127-85.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Anoto, ainda, que as unidades prisionais do
Estado de São Paulo adotaram medidas preventivas contra o
Covid-19, p.ex., a diminuição da circulação de pessoas, a
suspensão das saídas temporárias e das visitas de familiares, a fim
de se resguardar a saúde dos detentos.
Não se vislumbra, desta forma, qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator